Tribunal: TJDFT
Processo: 0710361-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710361-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE DELITO. GRANDE VOLUME DE MACONHA APREENDIDO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IRRELEVÂNCIA. EFEITOS PENAIS SECUNDÁRIOS MANTIDOS. VERSÃO DA DEFESA ISOLADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DA PENA SER FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por terem sido presos em flagrante, com apreensão de grande volume de maconha. 2. A palavra dos policiais possui fé pública e, no caso, está confirmada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório. 3. Considera-se o réu reincidente, ainda que declarada extinta a punibilidade pela prescrição, em caso de pretensão executória. Os efeitos penais secundários são mantidos, dentre os quais a reincidência. 4. A reincidência, inclusive específica, justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas. 5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 33, § 3o, e 59, ambos do Código Penal, com vistas à fixação do regime semiaberto, ao argumento de ser possível a fixação de regime inicial diverso do fechado aos condenados pelo delito de tráfico de drogas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, § 3o, e 59, ambos do CP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “O regime é mesmo o fechado, diante da quantidade da pena e da condição de reincidente do réu” (ID 51893948). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “o regime inicial mais gravoso encontra-se justificado pelo quantum da pena definitiva - acima de 4 (quatro) anos de reclusão - e pela presença de circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos -, bem como da reincidência” (AgRg no HC n. 822.114/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 29/6/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pelas alíneas 'a' e ‘c’ do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027